Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), TAYARA STELLA MUNIZ DE SANTA ROSA - CPF: 054.068.241-12 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, com base no princípio da fungibilidade recursal, quando se evidencia a intenção do recorrente de impugnar o mérito da decisão monocrática.

A determinação judicial de substituição de garantia baseada em sentença transitada em julgado encontra-se protegida pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo passível de rediscussão na fase de cumprimento.

A alegação de omissão referente à subsistência do crédito executado, quando dissociada da cognição sumária própria da análise de tutela recursal e contraditada por documentação indicando o adimplemento da obrigação, não autoriza o provimento do recurso.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser mantida quando não demonstrados os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011886-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS:
ENEIDA BARRETO BORGES e FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria, constante do Id. 285527357, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo deduzido em sede de agravo de instrumento.

O recurso de agravo foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, originário da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em que se determinou, entre outras providências, a expedição de ofício à instituição financeira ora recorrente, para que procedesse, no prazo de 48 horas, à substituição da garantia vinculada à Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula nº. 71.431 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais (Id. 286938372), o Banco do Brasil sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante, por ter se baseado, supostamente, em situação fática divergente da realidade dos autos, especialmente no que tange à afirmação de que a obrigação garantida já teria sido quitada.

Aduz, para tanto, que a dívida garantida pela Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1 ainda subsiste e está sendo executada nos autos de nº. 1020013-91.2023.8.11.0041.

Sustenta, ainda, que não figurou como parte na ação originária em que determinada a substituição da garantia e que, portanto, não pode ser atingido pelos efeitos da sentença, à luz do art. 506 do CPC.

Defende que a decisão que autorizou a substituição da garantia representa lesão a direito real e foi tomada sem a sua participação, caracterizando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão do efeito modificativo e, em consequência, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo.

Os agravados,
ENEIDA BARRETO BORGES
e
FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA
, apresentaram manifestação (Id. 287835350), na qual impugnam os embargos, alegando, em síntese, que não há omissão na decisão combatida, e que o verdadeiro objetivo do recorrente é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Destacam que a decisão indeferitória foi exaustiva ao enfrentar as teses relevantes, especialmente ao considerar a existência de sentença transitada em julgado no processo n.º 1018700-66.2021.8.11.0041, que reconheceu o direito à substituição da garantia.

Enfatizam, ainda, que, conforme documentos constantes dos autos originários, há notícia de quitação da obrigação, fato que esvazia a alegação de periculum in mora. Por fim, requerem o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Trata-se de insurgência contra decisão monocrática (Id. 285527357), da minha lavra, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1015405-16.2024.8.11.0041.

Naquela ocasião, determinou-se a substituição da garantia hipotecária dada em Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1 por imóvel diverso, com base em sentença transitada em julgado.

Sustenta o recorrente que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante, ao supostamente basear-se em premissa fática equivocada, ignorando que o crédito executado em favor do Banco ainda subsiste, conforme exposto nos autos da Execução nº. 1020013-91.2023.8.11.0041. Reitera, nesse contexto, que não integrou a relação processual originária e que, por essa razão, a substituição da garantia teria sido determinada de forma abrupta, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, em juízo de cognição exauriente próprio do presente agravo interno, mantenho integralmente os fundamentos da decisão ora combatida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

A decisão monocrática corretamente assentou que a substituição da garantia encontra respaldo em sentença transitada em julgado no processo nº. 1018700-66.2021.8.11.0041, sendo, pois, matéria acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Ainda que o Banco agravante afirme que não participou daquele feito, é evidente que sua atuação posterior não tem o condão de infirmar a autoridade do título judicial exequendo.

Ressalte-se, ademais, que o juízo de origem expressamente indeferiu o ingresso do Banco como terceiro interessado, bem como os pedidos correlatos de revogação da sentença e de manutenção da hipoteca (cf. decisão originária transcrita no Id. 285527357), decisão esta que, repita-se, encontra-se protegida pela coisa julgada e não é passível de rediscussão na presente via.

Acrescente-se que há notícia de quitação integral da obrigação executada, fato confirmado nos autos originários (Ids. 184777584 e 184783059), o que fulmina, por si só, a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois esvazia o próprio objeto da controvérsia quanto à efetividade da garantia.

Quanto à tese de que a sentença não produziria efeitos em face do Banco do Brasil, por ausência de sua participação no processo matriz, é de se frisar que tal discussão demanda dilação probatória incompatível com os estreitos limites do recurso de agravo de instrumento, cuja tramitação célere visa precipuamente à preservação do contraditório e à pronta entrega da prestação jurisdicional.

Por fim, é preciso destacar que a decisão atacada apreciou, de forma coerente e fundamentada, todos os pontos relevantes submetidos à sua apreciação, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, tampouco o provimento do presente agravo interno.

De todo modo, a controvérsia de fundo será objeto de apreciação mais ampla e detida por esta Egrégia Câmara por ocasião do julgamento de mérito do recurso principal, preservando-se, com isso, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração como AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 285527357, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025